Tribunal: STF
Processo: RE 1529745
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 25):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL — EXTINÇÃO ARTIGO 794, I, DO CPC/73 - POSSIBILIDADE. 1. A pretensão das partes litigantes à renovação e discussão a respeito da exatidão de cálculos, já impugnados e homologados, é inviável na atual fase processual. 2. A quitação do precatório observou os termos previstos no título executivo judicial, sendo impertinente a aplicação da Lei Federal n° 11.960/09. 3. Execução de título judicial extinta, com fundamento no artigo 794, I, do CPC/73. 4. Sentença, ratificada. 5. Recursos de apelação, apresentados por ambas as partes litigantes, desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 31).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao 100, §5º, da Constituição da República, ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e à Súmula Vinculante 17 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 38, p. 11): 



    “Veja-se que este Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da repercussão geral do RE n.° 591.085-7, antes ainda da aprovação da correspondente Súmula Vinculante, entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1º, da CF (atual § 5º), em sua redação anterior à EC n.° 62/09 (excetuadas, portanto, as requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor e os precatórios então submetidos aos termos do ADCT), deveriam ser cessados os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante, a teor do que então se inferia da proposta de Súmula Vinculante que integrou o acórdão”



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 65):



    ”RECURSOS EXTRAORDINÁRIOE ESPECIAL ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - PRECATÓRIO PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE NO 17 DO C. STF IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N 11.960/09 IMPOSSIBILIDADE MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO DA LIDE 1. É inviável a cobrança de valores já adimplidos ou, então, recebidos, após quitação do Precatório, ante a necessidade de demonstração do eventual equívoco dos cálculos homologados, elaborados de acordo com o título judicial. 2. A matéria jurídica deverá ser objeto de discussão por meio das vias próprias. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 4.De qualquer forma, o v. acórdão original, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, está em conformidade à jurisprudência do C. STF (RE n° 1.169.289/SC; Tema no 1.037). 5. A Súmula Vinculante nº 17, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STF foi aplicada de forma retroativa pelo DEPRE, na oportunidade da elaboração do respectivo cálculo (fls. 820/843). 6. Inaplicabilidade da Lei Federal n° 11.960/09, nas ações de desapropriação, relativamente à incidência dos juros de mora, conforme a jurisprudência já pacificada perante o C. STJ (Tema n 905, item 3.1.2). 7. A incidência da correção monetária, no caso concreto, não merece nenhuma modificação, tendo em vista a inconstitucionalidade da utilização da TR, reconhecida pelo C. STF, na oportunidade do julgamento do Tema n 810. 8. O referido e v. acórdão original, está em consonância, ainda, à jurisprudência do C. STJ (Tema n 905, item 1.2.). 9. O C. STF, por ocasião do julgamento das ADINS nos 4.357/DF e 4.425/DF, não decidiu, no sentido do adimplemento do crédito consubstanciado em Precatório, mediante a incidência da TR, até 25.3.15. 10. Na realidade, aquela e E. Corte de Justiça, ratificou a validade da expedição do Precatório, ou então, do pagamento realizado com a adoção do mesmo índice, até a aludida data, sem a necessidade de refazimento dos cálculos do crédito exequendo. 11. Inexistência de óbice à utilização da TR, ou então, de qualquer outro índice de atualização monetária, na hipótese de Precatório expedido anteriormente a 25.3.15. 12. Manutenção e ratificação do v. consubstanciado em Precatório, mediante a incidência da TR, até 25.3.15. 12. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, devolvendo-se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 75).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor, proferido em sede de juízo de retratação, pela Turma Julgadora (eDOC 65, pp. 3-4)



    “Pois bem. É induvidoso que o valor da última parcela do Precatório, expedido nos autos da ação de desapropriação indireta, ajuizada no longínquo exercício de 1.985, já foi devidamente depositado levantado pela parte expropriada, em 2.012 (fls. 877 e 881/885). 



    Desta forma, é inviável a cobrança de valores já adimplidos ou, então, recebidos, após a quitação do Precatório, ante a necessidade de demonstração do eventual equivoco dos cálculos homologados, elaborados de acordo com o título judicial. A matéria jurídica deverá ser discutida pelas vias próprias.



    Isso porque, não há execução sem título, nos termos do disposto no artigo 586 do CPC/15. "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, liquida e exigível.”



    No mesmo sentido decidiu-se no voto proferido anteriormente, quando do julgamento da apelação (eDOC 25, pp. 3-4):



    “No caso vertente, a respeitável sentença impugnada analisou todas as questões controvertidas, bem como, as provas produzidas pelas partes, chegando à irrepreensível e corretamente fundamentada conclusão de extinção da execução de título judicial, com fundamento no o artigo 794, I, do CPC/73. 



    Assim, uma vez que nas razões recursais não há nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já enfrentadas em primeiro grau, é forçoso concluir pelo desprovimento dos recursos de apelação, ratificando-se os termos da r. decisão ora combatida. 



    Ademais, por força da referida sistemática e após o parcelamento, haverá incidência, apenas, de correção monetária sobre a dívida. E, somente, na hipótese de inadimplemento, verificar-se-á a incidência de juros de mora. E, neste caso, o encargo será calculado, a partir do vencimento, sobre o valor da parcela inadimplida. 



    Além disso, é inadmissível, na hipótese dos autos, a incidência da Lei Federal n° 11.960/09, tal como pretendido pela parte expropriante, por força do princípio da coisa julgada, instituto previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, assim redigido: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”



    Dito isso, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente